Tribunal: STF
Processo: RE 76313
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-02-19
Data de publicação: 1974-02-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE ESPLICAÇÃO EM JUÍZO NOS TERMOS DO
ART. 144 DO COD. PENAL. HABEAS CORPUS CONHECIDO AOS REQUERIDOS PELO
RECONHECIMENTO DA DECADENCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO
DIANTE DO DISPOSTO NO ART. 308, I, DO REGIMENTO INTERNO.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO OU DE DISCREPANCIA MANIFESTA
DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.